Tribunal: CARF
Processo: 10805.900947/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.900947/2015-03
ACÓRDÃO
1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPIRATININGA LOGISTICA E LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. SUMULA
CARF No 11..
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Para que haja o reconhecimento da integralidade do direito creditório
pleiteado, necessário se faz a comprovação de sua liquidez e certeza, são
requisitos
essenciais
ao
deferimento
da
restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional.
SELIC. APLICAÇÃO. TRIBUTOS FEDERAIS. SUMULAS 4 E 108, CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento, sendo rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário mantendo integralmente os créditos tributários lançados
tal como decidido pelo acórdão da DRJ, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto[a] integral), Sandro de Vargas Serpa (Presidente)).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 107-000.532,
pela 6a Turma da DRJ07 que julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte para
reconhecer o direito creditório no valor original de R$ 264.447,80.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 13/15) apresentada em
face de Despacho Decisório (fls. 65/71), parcialmente reproduzido abaixo:

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
3
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 13/15), a contribuinte
contesta o Despacho Decisório, apresentando, em suma, as seguintes alegações:
- Com o embasamento nas leis relativas aos procedimentos adotados para a
compensação via PER/DCOMP, teria juntado provas da contribuição social
retida na fonte e dos pagamentos efetuados por estimativa da referida
contribuição no período citado, demonstrando a formação do saldo credor,
que comprovaria a exatidão do PER/DCOMP.
- Conforme estaria demonstrado nos documentos anexos, as parcelas
efetivamente pagas e retidas atingiriam o montante de R$ 849.937,08,
consubstanciando prova inequívoca e suficiente para suportar os créditos
de R$ 267.019,39, demonstrados e utilizados no PER/DCOMP.
- Estaria demonstrada a real existência dos créditos formadores do saldo
credor para compensar parcialmente os impostos vincendos nos períodos
indicados, evitando-se a incidência de multa e juros sobre algo injusto.
Ao final, ressalta ter juntado com a Manifestação de Inconformidade os
seguintes documentos: - Relatório detalhado extraído do site da Receita Federal
do Brasil, através do Certificado Digital E-CNPJ, dos impostos retidos na fonte (fls.
31/36); - Relatório detalhado extraído do site da Receita Federal do Brasil, através
do Certificado Digital E-CNPJ das contribuições pagas por estimativa (fls. 37/42); -
Resumo elaborado com as informações extraídas do site da Receita Federal do
Brasil, através do Certificado Digital E-CNPJ, dos impostos retidos na fonte e
pagamentos estimados da CSLL, identificando as retenções não informadas em
DIPJ (fl. 43); - Ficha 57 da DIPJ para comprovação das retenções conforme
relatório e-cac (fls. 44/61); - Despacho Decisório não homologando a
compensação declarada no Per/Dcomp; - Informações Complementares da
Análise do Crédito do Per/Dcomp (fls. 63/64).
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ07 julgou a manifestação de inconformidade
procedente em parte para reconhecer o direito creditório no valor original de R$ 264.447,80.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando que:
“(...)
II - DO DIREITO
II.1 – DO AFASTAMENTO DOS JUROS DE MORA INDUZIDOS
4. Em uma breve análise do presente lançamento, tem-se o Fisco de um lado,
lançando integralmente uma dívida compensada por se desconsiderar os créditos
apurados pelo Contribuinte, ora recorrente, em sua totalidade. De outro lado, o
Contribuinte confrontando aquele ato, através de sua Manifestação de
Inconformidade, pleiteando, basicamente: i) a consideração de saldo credor em
favor da Recorrente, para a compensação parcial dos débitos lançados e, ii) a
isenção da incidência dos encargos moratórios sobre o saldo cobrado.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
4
5. Em que pese a contemplação parcial do pleito manifestado, ainda é quesito
premente a análise detida dos elementos aqui narrados, para que se possa
alcançar a estrita obediência aos ditames legais, visto que o Contribuinte, a partir
daquela decisão, passa a ser pungido pelos efeitos da mora do Processo
Administrativo.
6. É que a administração, em cumprimento da estrita legalidade, se obriga a
decidir as matérias pleiteadas em seu âmbito no prazo máximo de 360 dias,
conforme estabelece o Artigo 24 da Lei 11.457/2007, abaixo transcrita.
LEI No 11.457, DE 16 DE MARÇO DE 2007
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
7. Nesse sentido, é crucial ter em mente que no presente processo, a Recorrente
demonstrou, ainda que parcialmente, o saldo que outrora foi completamente
glosado pela autoridade fiscal, que foi então reformada pela Autoridade
Julgadora, no acórdão que ora se combate.
8. No ínterim processual, considerando o protocolo da Manifestação de
Inconformidade ter ocorrido em 06/07/2015 (fls.14) e que o julgamento do pleito
somente veio a ser conhecido em 14/03/2021(fls.237), passaram-se quase 6(seis)
anos de pendência de julgamento.
9. Naqueles 6 (seis) anos, NADA RESTAVA À RECORRENTE, senão aguardar o
julgamento e validação dos créditos demonstrados, não cabendo-lhe antecipar
pagamento, efetuar depósito, garantir dívida ou, até mesmo, parcelar a dívida
sem que se valesse da renúncia ao pleito, posto que para essas medidas não há
previsão legal ou normativa.
10. Assim, à Recorrente somente coube passivamente acompanhar a tramitação
do processo de composição de seus saldos credores que, após a decisão ocorrida
no tempo mencionado, sujeitou-a a um crédito tributário com índice de correção
equivalente a todo período de tramitação processual (i.e. 61,5% sobre os valores
de competência de 11/2013 até 02/2021).
11. A correção de 61,5% desconsiderou que o processo administrativo deve se
sujeitar a um prazo razoável para solução e, além disso, favoreceu a
Administração por sua própria indolência, em detrimento à Recorrente, pois que
se houvesse celeridade no julgamento, haveria celeridade nos procedimentos de
adimplemento de eventual dívida.
12. Ora, se a Exigibilidade do crédito impugnado resta suspensa a partir do
protocolo daquela manifestação, nada mais lógico e escorreito do que os
acessórios concernentes a tal período cessarem de igual forma. Isso porque, não o
fazendo, cria-se uma anomalia díspar a respeito de uma das partes se beneficiar
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
5
da própria torpeza, pois se valeria do próprio tempo para inflacionar sua
arrecadação, em detrimento do Administrado.
13. É que aplicar juros de mora ao longo do tempo em que o principal possui
suspensa sua exigibilidade é, basicamente, impor penalidade à parte que não
compete o saneamento daquele imbróglio. Pois não caberia sequer ao
Contribuinte adotar qualquer medida que assegurasse a dívida, eximindo-o da
contingência dos jutos de mora a partir do protocolo da impugnação da glosa de
créditos.
14. Pela falta de previsão legal não ser facultado à parte Impugnante o depósito
integral do montante quando se instala o processo de julgamento da
Manifestação de Inconformidade e pelo prazo razoável exigido legalmente para a
solução de pleitos direcionados à Administração, é premente que este Conselho
afaste a incidência dos juros de mora aplicados entre 06/07/2016 até a decisão
definitiva que constitui o crédito contra o Contribuinte.
II.2 – DA VERDADE MATERIAL
15. Em outra senda, foi desconsiderado, dentro do bojo de créditos declarados
pela Recorrente, um lançamento de R$ 3.099,68 relativos ao tomador “Consórcio
Paulista Papel e Celulose – CNPJ: 08.212.929/0001-96”, onde pela planilha anexa,
constam retenções realizadas por tal tomador que extrapolam SOBEJAMENTE o
valor alegado em DIPJ relativa àquela competência.
16. Diante disso, fazia-se mister atentar para as confirmações parciais ocorridas
em sede de DIRF declarada pelos tomadores de serviços passíveis de retenção de
tributos na fonte em desfavor do Contribuinte, pois constatada a ausência de
“confirmação” de valores ali declarados, o procedimento cabível passaria a ser a
intimação do CONTRIBUINTE em apresentar as notas fiscais e razões daquelas
contas de tomadores que houvessem retido tais tributos em seu nome.
17. É que a ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Tributário alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla
defesa, do devido processo legal e da verdade material. Assim, torna-se o
processo indispensável no controle de mérito e da legalidade dos atos
administrativos, que por sua vez também devem proteger os princípios da lisura e
eficiência no interesse público.
18. A atividade fiscalizadora da Administração Tributária nunca poderá violar os
direitos e garantias individuais do contribuinte, pois este processo tem por
finalidade garantir soluções para conflitos entre Administração e Administrados,
praticando a revisão da legalidade de seus atos, no sentido de discutir uma
possível ilegalidade no ato administrativo e de minimizar os efeitos de possíveis
equívocos que, por ventura, os agentes da administração possam ter cometido,
durante a execução das atividades de sua competência, sem que para isso, tenha
que recorrer ao judiciário.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
6
19. É que, conforme vaticinado por Celso Antônio Bandeira de Mello, a verdade
material consiste em que a administração, ao invés de ficar subordinada ao que as
partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente
verdade, prescindindo do que os interessados hajam alegado e provado.
20. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou
que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas
partes, a administração deve sempre buscar a verdade substancial.
21. Diz-se isso, primeiramente, por ser intrigantemente conclusivo, nos termos do
acórdão combatido, que a Recorrente não teve “confirmação” do lastro no seu
processo de lançamento de créditos através de DIPJ de Saldo Negativo.
22. Ora, sendo sabido que a DIRF, Declaração que fita a circulação de informações
sobre as retenções ocorridas entre contratantes a ela sujeitos, é de
responsabilidade da TOMADORA dos serviços que se sujeitam a retenção de
tributos incidentes naquele evento, a Recorrente se vê alheia às suas próprias
declarações, pelo simples motivo de não haver sido reconhecido pelo Fiscal
Autuante a “confirmação” do apurado, ainda que houvesse a capacidade da
Fiscalização de Solicitar toda documentação comprobatória das operações,
INDEPENDENTEMENTE
DE
DECLARAÇÃO
OFERECIDA
POR
TERCEIROS,
INCORRETAS OU NÃO.
23. É preciso lembrar que já se foram os tempos da Santa Inquisição, também
chamada de Santo Ofício, formada pelos tribunais da Igreja Católica que
perseguiam, julgavam e puniam pessoas acusadas de se desviar de suas normas
de conduta, e que, em raros casos, podiam se defender.
24. O Contribuinte, ora Recorrente, deverá ser tão imparcialmente analisado
quanto o próprio procedimento articulado pelos Agentes da Fiscalização pois, com
isso, se busca, acima de tudo, retratar com exatidão qualquer que seja o
lançamento emanado pelas partes, seja o de débito, ou o de crédito, cabendo ao
Julgador diferenciá-los com mero olhar técnico e sob a égide da verdade material.
II.3 - DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
25. Na senda da verdade material, insta salientar que os Decretos 70.235/72 e
7.574/2011, nos seus arts. 18 e 35, respectivamente, preveem em seu bojo a
realização de diligências que permitam à Autoridade Fiscal constatar com
exatidão e veracidade a matéria fática alegada nos autos, favorecendo a lisura e
transparência no trâmite processual.
26. Diz-se isso por se haver verificado, ao longo de todo processo - e com o
ulterior convencimento no Julgamento combatido – que a teoria das provas foi
manipulada para transformar o processo de lançamento em um caminho
unidirecional de penalização do contribuinte, ora Recorrente.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
7
27. Note-se que, sob a ótica do Julgador de Primeira Instância, a mera constatação
pela falta de confirmação dos valores retidos e declarados em DIRF já induz à
APRESSADA conclusão de que não houve pagamento antecipado de CSLL da
Recorrente com as contas retidas por seus Tomadores, levando a crer que
haveria, portanto, imprecisão sobre o crédito das verbas contributivas ali
discriminadas.
28. Ressalte-se: a glosa, que agora se questiona em via Recursal, partiu de um
crédito lançado em declaração controlada, mecanizada e fiscalizada
DIRETAMENTE pela Receita Federal do Brasil-RFB, não havendo em sua essência
qualquer dúvida de que eventuais inconsistências são e serão encontradas dentro
do cruzamento da própria base de dados da RFB, a exemplo, partindo-se do
cruzamento com a EFD Contribuições, que depura as Notas Fiscais do
Contribuinte, no processo de apuração da Receita Bruta do seu declarante.
29. Nesse sentido, opta a Autoridade por se esvair da responsabilidade de
informar o Processo Administrativo dentro dos limites constitucionais ao invés de
cumprir o simples pedido do Contribuinte – que inclusive poderia ser promovido
de ofício – em direcionar diligência e perícia para a análise das Notas Fiscais e
base de recebimento de Tomadores de Serviços da Recorrente, no fito de que
fosse, aí sim, comprovada a existência dos valores lançados a título de créditos,
seja por retenção ou por compensação.
30. Conselheiros, com a devida vênia, a construção lógica exposta no acórdão
atacado é sobejamente falaz.
31. Se a matéria fática do processo é ligada às retenções efetuadas pelos CNPJs
dos tomadores de serviços dentro daquele período fiscalizado, caberia então à
Fiscalização promover diligência de levantamento INTERNO, juntamente à base de
dados e cruzamento com aqueles CNPJs constantes nos relatórios de eventos,
apurando com a CERTEZA e LIQUIDEZ cabível ao lançamento tributário os fatos
verificados em fiscalização, e não sujeitar o contribuinte a uma composição
numérica arbitrária, já que todas as informações foram por ele providas.
32. Ademais, caberia à primeira instância decidir FUNDAMENTADAMENTE pelo
manejo de perícia e diligência, e não se valer de arbítrio para indeferir
sumariamente, sem fundamente, o que poderia ser de clarificação crucial ao
imbróglio.
33. Nesses termos, diante da falta de certeza nos fundamentos do lançamento em
discussão, vem a Recorrente clamar pela decretação da insubsistência dele, o que
se faz expressamente.
III - CONCLUSÕES
34. III.1 – DA DECISÃO RECORRIDA – A decisão combatida precisa de revisão, vez
que se prestou a considerar como inexistente o crédito apurado em DIPJ em
decorrência de retenção da Fonte Pagadora sem respaldo em DIRF emitida pela
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
8
própria fonte pagadora ao sistema da RFB, convalidando lançamento eivado de
imprecisões demonstradas na vasta documentação juntada e legislação vigente.
35. III.2 - DA VERDADE MATERIAL - A acusação fiscal é inapta para dar sustentação
aos lançamentos fiscais objeto destes autos, querendo dar a entender que a
inexistência de prova nos autos é suficiente para validar um lançamento
incorreto, quando deverá caber à Administração o manejo de todos os meios
cabíveis, a pedido ou de ofício, para que se traga a lume a verdade dos fatos.
36. III.3 -DA DILIGÊNCIA – Para elidir o erro oriundo da falsa constatação alegada
acima, é imprescindível que seja o julgamento convertido em diligência, para que
se providencie a apuração das verbas informadas pelo contribuinte, seja pelos
meios internos, com perícia, seja pela base de dados dos terceiros envolvidos, que
também são sujeitos das mesmas obrigações acessórias às quais a Recorrente se
obriga.
IV - REQUERIMENTOS
37. "Ex positis", pelas razões fáticas e jurídicas amplamente demonstradas e
provadas, verifica-se que a autuação objeto destes autos não reúne condições de
prosperar, reiterando-se os termos já pugnados no processo, senão para
converter o feito em diligência no fito de que se apurem os valores de forma
precisa e subordinada ao entendimento vinculante dos Tribunais Superiores, para
impor-se que seja o presente lançamento declarado insubsistente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de pedido de compensação (PER/DCOMP no
36329.91711.280114.1.3.03‐0647) em que a Recorrente pleiteou direito creditório referente a
saldo negativo de CSLL do ano‐calendário de 2010.
O Despacho Decisório no 101688411 da Receita Federal não homologou
compensações tributárias por considerar inexistente o saldo negativo, por entender que as
parcelas de crédito informadas eram insuficientes para superar o valor da CSLL devida.
Em suma, a autoridade fiscal glosou compensações no valor principal de R$
520.804,23, acrescidas de multa e juros, sob o argumento de insuficiência de créditos
devidamente comprovados, resultando em exigência fiscal consolidada de R$ 711.321,26.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
9
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
sustentando que possuía direito creditório legítimo, decorrente de CSLL retida na fonte e de
pagamentos mensais por estimativa, devidamente comprovados por documentação extraída dos
sistemas da Receita Federal, DIRF das fontes pagadoras e DIPJ.
Alegou que o montante total de créditos atingia R$ 849.937,08, o que resultaria em
saldo negativo de CSLL de R$ 267.019,39, suficiente para amparar as compensações efetuadas,
afastando a incidência de multa e juros.
O acórdão de piso DRJ destacou que a compensação declarada via PER/DCOMP
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação, nos termos do art.
74 da Lei no 9.430/1996. Reafirmou, ainda, que incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à
efetiva retenção dos tributos pelas fontes pagadoras, sendo a DIRF e os comprovantes de retenção
os meios idôneos para tal comprovação.
Ainda concluiu que, quanto às retenções efetuadas sob o código 5952, apenas a
parcela correspondente à CSLL (1%) pode ser considerada na composição do saldo negativo, uma
vez que o referido código engloba também PIS e Cofins. Após a análise da DIPJ retificadora e da
confirmação parcial das retenções via DIRF, reconheceu‐se, além dos valores já aceitos no
despacho original, um valor adicional de créditos, totalizando R$ 847.365,87 em parcelas aptas à
composição do saldo negativo.
Diante disso, ao deduzir‐se o montante reconhecido da CSLL devida de R$
582.917,99, a DRJ apurou saldo negativo de CSLL de R$ 264.447,80, reconhecendo‐o como direito
creditório válido. Ainda assim, permaneceu a cobrança de valores considerados “descobertos”,
acrescidos de encargos moratórios, o que motivou a interposição do presente recurso.
A Recorrente apresentou recurso voluntário cujas razões passa-se à análise.
PRELIMINARMENTE
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De forma implícita, a Recorrente alegou a ocorrência de prescrição intercorrente ao
afirmar que a Administração Tributária descumpriu o prazo máximo de 360 dias previsto no art.
24 da Lei no 11.457/2007 para conclusão do processo administrativo, não sendo razoável
transferir ao contribuinte os ônus financeiros decorrentes da mora estatal. A incidência de juros
nesse contexto configuraria violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade
e vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.
Logo, seria incabível a incidência dos juros de mora aplicados entre 06/07/2016 até
a decisão definitiva que constitui o crédito em desfavor da Recorrente, visto que exigibilidade do
crédito tributário encontrava-se suspensa.
Ocorrente que nos termos do contido na Súmula CARF no 11 “não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
10
Ademais, no tocante à utilização da taxa Selic para fins de cálculo dos juros
moratórios, não obstante o inconformismo do sujeito passivo, há expressa previsão legal para a
sua aplicação (Lei 9.430, de 1996, art. 61, § 3o c/c CTN, art. 161), sendo defeso a essa autoridade
administrativa julgadora afastar a observância de legislação em vigência.
Ademais, trata-se, novamente, de entendimento sumulado por este Conselho. É
ver o teor das sumulas 04 e 108 do CARF:

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
11
Sumula 04: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Sumula 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa
de ofício.”
Como os entendimentos sumulados devem, obrigatoriamente, ser aplicados pelos
conselheiros por força regimental – art. 123, §4o, RICARF – o ponto não merece prosperar.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Assim, rejeito as preliminares suscitadas.
MÉRITO
Na sequência, a Recorrente invocou o princípio da verdade material, asseverando
que a decisão recorrida incorreu em formalismo excessivo ao condicionar o reconhecimento dos
créditos exclusivamente à confirmação em DIRF de terceiros.
Sustentou que as retenções de CSLL ocorreram de fato, havendo documentação
apta a demonstrar a veracidade das operações, inclusive com valores superiores ao montante
glosado, notadamente no que se refere à retenção de R$ 3.099,68 vinculada ao tomador
Consórcio Paulista Papel e Celulose.
Ressaltou que a DIRF é obrigação acessória do tomador do serviço, não podendo o
contribuinte ser penalizado por eventual omissão ou erro de terceiros, sobretudo quando a
própria Administração detém meios internos de verificação e cruzamento de dados fiscais.
No entanto, razão não assiste à Recorrente. Explico.
De fato, a verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário. Já o formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
12
Assim, “a busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário Nacional e
legislação esparsa” (Acórdão no 1102-001.567).
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado
Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais,
sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se
de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele
que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo
naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas”1
Outrossim, a busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam
os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório
pleiteado através de PER/DCOMP.
Ocorre que no presente caso, a autoridade julgadora agiu com observância aos
ditames legais, analisou todos os documentos carreados aos autos e, inclusive, reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado. Em tempo, a Recorrente pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal.
O que se pode concluir é que a Recorrente está inconformada com a decisão
administrativa no mérito
Ora, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da sua liquidez e da certeza e detalhamento
dos motivos de fato e de direito em que se basear.
A Recorrente, deveria, ainda, ter exposto, de forma minuciosa, os pontos de
discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-constituída
imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a concentração dos atos em momento
oportuno.

1MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p.
54.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
13
Em verdade, a obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está
arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Deve-se ressaltar que, para que haja o reconhecimento do direito creditório, é
necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Igualmente, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Contudo, a Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário para
comprovação de eventuais retenções (Súmula CARF no 143) ou do oferecimento à tributação da
totalidade dos rendimentos, nos termos da Súmula CARF no 80, bem como da existência do direito
creditório legitimando a não homologação integral da compensação, nos termos do r. decisão de
piso.
Neste contexto, quanto à diligência solicitada pela Recorrente para a análise das
Notas Fiscais e base de recebimento de seus Tomadores de Serviços, essa não se faz necessária,
visto que nos casos de compensação o ônus probatório recai sobre o contribuinte. Ademais, nos
dizeres do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as diligências e perícias consideradas desnecessárias
pela autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção motivada, devem ser indeferidas
sem que se configure cerceamento do direito de defesa.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
14
Inclusive, assim dispõe a Súmula CARF no163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Em suma, caberia a Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da
comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. E como já dito, assim não ocorreu.
Destaque-se que, no curso do processo (inclusive, em sede de Recurso Voluntário) a
Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas alegações.
Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão comprovadas, pois não foram
apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural de suas alegações.
Logo, não cabe razão à Recorrente e deve, pois ser mantida a decisão de piso em
sua integralidade, a qual segue reproduzida:”
“Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, observando-se o
disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e demais normas que tratam da
matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que o referido pedido se encontre
pendente de decisão administrativa à data do encaminhamento da Declaração de
Compensação. A compensação, efetuada mediante a Declaração de Compensação
gerada pelo Programa PER/DCOMP, extingue o crédito tributário sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será
comunicado da não-homologação da compensação e intimado a efetuar o
pagamento do débito ou apresentar manifestação de inconformidade, no prazo
de trinta dias contado da ciência do despacho decisório.
Ao juntar manifestação de inconformidade em face do Despacho Decisório, o
contribuinte deve apresentar na ocasião os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, nos
termos da legislação do processo administrativo fiscal.
É ônus da beneficiária do rendimento comprovar que os montantes de tributo
foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras quando do pagamento pelos
serviços prestados/fornecimento de bens/aplicações financeiras para que possa
deduzir o respectivo tributo quando da apuração do resultado do exercício.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
15
A compensação na declaração de pessoa jurídica do tributo retido é uma
faculdade dos contribuintes e a apresentação do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora é o documento comprobatório por excelência para
que o beneficiário dos rendimentos o utilize como antecipação da CSLL devida ao
final do período, trimestral ou anual.
No caso ora examinado, a compensação declarada no PER/DCOMP no
36329.91711.280 114.1.3.03-0647 (fls. 02/12) não foi homologada pela
autoridade fiscal da DRF/Santo André, que considerou totalmente não
comprovado o saldo negativo de CSLL no valor de R$ 484.543,59. Em relação à
composição do referido saldo negativo, aquela autoridade, com exceção do valor
de R$ 14.413,52, considerou comprovadas as retenções na fonte sob o código
5952 indicadas no PER/DCOMP, mas somente acatou, a título de parcela dedutível
da CSLL devida ao final do ano, um valor menor do que o montante da retenção
comprovada, que se revelou insuficiente para gerar saldo negativo de CSLL. A
referida autoridade concluiu, em face disso, pela inexistência de saldo negativo da
contribuição naquele período (fls. 65/67).
A contribuinte, por sua vez, contesta parcialmente o Despacho Decisório. Em
relação ao valor de R$ 484.543,59, indicado a título de direito creditório no
PER/DCOMP, ela defende a existência da parcela de R$ 267.019,39 , conforme
demonstrativo juntado à sua manifestação (fl. 43):

Em relação à alegação da contribuinte quanto à existência de estimativas
recolhidas, é possível confirmar os pagamentos efetuados sob o código 2484 no
montante de R$ 253.759,30, indicados no demonstrativo abaixo:

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
16

No que diz respeito às retenções na fonte, quanto à retenção no valor de R$
14.413,52, sob o código 5952, indicada pela contribuinte como referente a
pagamento realizado pela fonte pagadora titular da inscrição no CNPJ no
08.212.929/0001-96, não é mesmo possível confirmá-la, uma vez que ela não
consta em Dirf enviada à RFB pela referida fonte.
Quanto aos demais valores confirmados parcialmente, cabe assinalar que, ainda
que seja possível corroborar por meio do Sistema DIRF a retenção no código 5952
do valor de R$ 818,50 mais R$ 2.495.034,59 (fls. 66/67 e 77/123), cabe ter em
mente que a retenção pelo código 5952 é realizada no percentual de 4,65 %,
abrangendo CSLL (1%), Cofins (3%) e PIS (0,65%). Somente a parcela referente à
CSLL nele contida, correspondente ao percentual de 1%, é passível de dedução da
CSLL devida.
Deste modo, em relação às retenções sob o código 5952 comprovadas em DIRF,
cabe reputar como correto o procedimento da autoridade fiscal da DRJ/Santo
André ao considerar comprovada para fins de composição do saldo negativo
apenas a parcela correspondente ao percentual de 1%.
Ademais, observa-se que a contribuinte indicou no PER/DCOMP o montante de R$
2.495.853,09 referente ao código 5952, valor informado por ela na Ficha 57 DIPJ
transmitida à RFB em 13/11/2013 (fl. 218) e considerada no Despacho Decisório.
Em 02/07/2015, após ter sido cientificada do Despacho Decisório (fl. 72), a
contribuinte apresenta DIPJ retificadora, em cuja Ficha 57 informa ter sofrido
retenção de CSLL na fonte no montante de R$ 2.772.228,08 (fl. 169) e, em vez do
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 484.543,59, indicado na DIPJ retificada, ela
apresenta então a esse título o valor de R$ 267.019,40 (fl. 147), conforme
indicado por ela no demonstrativo de fl. 43.
Em relação aos valores de retenção que não estavam na DIPJ anterior e constam
da DIPJ retificadora, é possível confirmá-los, com exceção do valor de R$ 3.099,68,
referente à fonte pagadora titular do CNPJ no 08.212.929/0001-96, por meio das
Dirf das fontes pagadoras, conforme indicado abaixo:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900947/2015-03
17

Deste modo, confirma-se ainda o valor adicional de R$ 58.530,10.
Por conseguinte, resta confirmado o valor adicional total de R$ 312.289,40
(253.759,30 +58.530,10) passível de ser utilizado na composição do direito
creditório.
Nesse sentido, além do valor de R$ 535.076,47 (818,50 + 534.257,97), já acatado
pela autoridade fiscal da DRF/Santo André, cabe adicionar o valor de R$
312.289,40 para fins de composição do saldo negativo. Assim, cabe o
reconhecimento do montante de R$ 847.365,87 (535.076,47 + 312.289,40) no
cômputo do saldo negativo.
Assim, deduzindo-se o montante de R$ 847.365,87 do valor de R$ 582.917,99
(CSLL devida), chega-se ao saldo negativo de CSLL no valor de R$ 264.447,80.
À vista do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL à
Manifestação de Inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de
R$ 264.447,80.
Ante do exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, para negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 289
DF CARF MF
Original